Tribunal: TJMT
Processo: 1011598-48.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011598-48.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), LEONARDO DIAS DE SOUSA - CPF: 568.506.541-87 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE E VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESCISÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR – ART. 966, II, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - ACÓRDÃO RESCINDENDO MANTIDO – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Não há que se falar em extinção da ação rescisória quando a parte
autora cumpre todos os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sendo parte legítima para propor a presente ação e, ainda, detendo interesse processual em ver rescindida/desconstituída a decisão judicial que transitou em julgado.

2. Compete a Vara da Justiça Militar estadual processar e julgar crimes militares definidos em lei e ações judiciais contra atos disciplinares militares, conforme preceitua o artigo 125, § 4º, da Constituição Federal.

3. Comprovado que o ato administrativo questionado possui natureza disciplinar militar enquadra-se nas hipóteses de competência da Justiça Militar Estadual, não havendo em se falar em incompetência absoluta (art. 966, II, do CPC).

4. Ação Rescisória julgada improcedente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Turma,

Cuida-se de ação rescisória com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
LEONARDO DIAS DE SOUSA,
com o objetivo de rescindir acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reintegração em cargo público n. 0011114-65.2016.8.11.0042, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Como causa de pedir, sustenta o autor que propôs a ação declaratória de nulidade de ato jurídico em razão de ter sido demitido da função de Policial Militar em decorrência de uma decisão prolatada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar que, por não aceitar o relatório conclusivo apresentado pelo Conselho Disciplinar, o qual declarava que o autor não era culpado das condutas criminais e transgressionais que lhe foram imputadas, com base em provas emprestadas do processo criminal n. 10/2008, da 1.ª Vara da Comarca de Colíder (MT), avocou a competência, decidiu pela responsabilidade do autor e, consequentemente, por sua exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Aduz, também, que a mencionada ação declaratória tramitava perante o juízo da 1.ª Vara da Comarca de Colíder (MT), porém, diante da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento n. 28969/2016, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que reconheceu a incompetência absoluta daquele Juízo, foi remetida para a Vara Especializada da Justiça Militar de Cuiabá (MT), onde findou seu processamento.

Assevera, ainda, que o juízo da Vara Especializada é absolutamente incompetente, pois a ação deveria ter sido processada na Justiça Comum.

Diante disso, sob a alegação de ofensa ao art. 5º, LIII, da Constituição da República, com base no artigo 966, II, do CPC, pleiteia a rescisão do acórdão.

Pugna, ainda, pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo e, também, pelo deferimento da gratuidade da justiça.

A gratuidade da justiça foi deferida, no entanto, a tutela de urgência não foi concedida (Id. 173123683).

Em contestação, o réu pugna, preliminarmente, pela extinção do feito, uma vez que ausentes os requisitos necessários à ação rescisória, no mérito, a sua improcedência (Id. 175985182).

Impugnação à contestação no Id. 178936682.

Decisão de saneamento do feito no Id. 179389172.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 206854171).

É o relatório.

VOTO – (PRELIMINAR) – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESCISÓRIA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Turma,

O réu, em contestação, argui preliminar de extinção da ação rescisória em razão de ausência dos requisitos para sua propositura.

Sem razão o réu.

No caso em comento, entendo que a parte autora cumpriu todos os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como é parte legítima para propor a presente ação e, ainda, detém interesse processual em ver rescindida/desconstituída a decisão judicial que transitou em julgado que lhe foi desfavorável.

Ademais, a verificação das demais condições, dentre ela
s o interesse processual e a legitimidade ativa da parte devem ser aferidas com base nas afirmações do autor na inicial e não na correspondência entre a afirmação e a realidade, o que configura questão de mérito.

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto

VOTO – (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Turma,

Conforme relatado, c
uida-se de ação rescisória com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
LEONARDO DIAS DE SOUSA,
com o objetivo de rescindir acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reintegração em cargo público n. 0011114-65.2016.8.11.0042, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Pois bem.

É de se verificar que foi instaurado, no dia 21/08/2008, Processo Disciplinar em desfavor do autor pela suposta prática de associar-se a uma quadrilha especializada no tráfico ilícito de entorpecentes que abastecia os municípios de Colíder (MT), Marcelândia (MT) e Nova Guarita (MT).

Em seguida, foi realizada a apuração dos crimes imputados, sendo finalizada tal apuração no dia 12/05/2010, com a elaboração do relatório final com a conclusão de que o autor não era culpado das acusações impostas.

Em decisão final do Conselho de Disciplina, foram remetidos os autos ao Cel PM Osmar Lino Farias – Comandante Geral da PM/MT, para os fins de direito e, em 30/03/2011, o Comandante Geral da PM/MT, em decisão de nº 43.11, avocou o relatório conclusivo apresentado, entendendo que o autor era culpado das acusações, sendo determinada sua exclusão das fileiras da corporação.

A parte autora, por sua vez, propôs
ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reintegração em cargo público n. 0011114-65.2016.8.11.0042, ocasião em que o d. Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. Interposto recurso de apelação, a câmara julgadora entendeu por negar provimento ao apelo, mantendo incólume o ato sentencial.

Eis a ementa do julgado rescindendo,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - IMPROCEDÊNCIA - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - COLABORAÇÃO COM O TRÁFICO DE DROGAS - LEI 3.800/1976 - VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE DE PERMANÊNCIA NA ATIVA - EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA - ANÁLISE FAVORÁVEL DOS MEMBROS DO CONSELHO DE DISCIPLINA - IRRELEVÂNCIA - PARECER OPINATIVO - COMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL - DEGRAVAÇÕES DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - PROVAS EMPRESTADAS - LICITUDE - CONDUTA TRANSGRESSIONAL COMPROVADA - GRAVIDADE -PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.

O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame dos aspectos de legalidade e proporcionalidade, vedada a incursão no mérito administrativo.

Comprovado o ilícito administrativo, acorde com o devido processo legal, mantém-se o ato de exclusão das fileiras da Polícia Militar, porque proporcional à gravidade da infração cometida.

Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor.”

No caso dos autos, a parte autora argumenta que o juízo da Vara Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá (MT) é absolutamente incompetente para processar e julgar o feito
sub examine
, de modo que
“a competência absoluta é da Justiça Comum e não da Justiça Militar”
(
sic
Id. 169066672 – Pág. 15).

Pois bem.

É de se verificar que a ação rescisória tem previsão legal nos arts. 966 e seguintes do CPC, cuja natureza jurídica primordial é desconstitutiva, uma vez que visa, em primeiro lugar, desconstituir, total ou parcialmente, julgamento anterior transitado em julgado (juízo rescindendo).

Contudo, eventualmente, além do juízo rescindendo, a ação rescisória também poderá visar o juízo rescisório que consiste em novo julgamento pelo tribunal da questão anteriormente decidida, juízo esse que poderá ter qualquer tipo de natureza, condenatória, constitutiva ou declaratória.

Eis as hipóteses de cabimento da ação rescisória,
in verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II
- for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”
[sem destaque no original].

Sobre o cabimento de rescisória nos termos do disposto no inciso II do artigo 966 do CPC, leciona Luiz Guilherme Marinoni que:

“A incompetência absoluta, diferentemente da incompetência relativa, pode ser alegada em qualquer fase do processo e gera a nulidade dos atos decisórios proferidos pelo juízo incompetente.

A ação rescisória fundada no art. 966, II, do CPC, tem o propósito de desconstituir a decisão proferida por juízo absolutamente incompetente, garantindo que a matéria seja apreciada pelo órgão jurisdicional correto.”
(
in
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil. Vol. 3. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 584)

Vejamos.

A competência da Vara Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá (MT) para julgar uma ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com reintegração em cargo público envolve uma análise da natureza do ato e das partes envolvidas.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 125, § 4º, estabelece:

"Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei, e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças."

A Vara Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá possui competência para julgar os crimes militares, definidos no Código Penal Militar e, ainda, as ações judiciais contra atos disciplinares militares, que questionam a legalidade de punições disciplinares aplicada a militares.

Com efeito, compulsando detidamente os autos, constata-se que o ato questionado pela parte autora, que culminou na ação declaratória de nulidade de ato jurídico, está diretamente relacionada à natureza militar, tendo em vista a punição disciplinar que levou à exclusão do autor militar das fileiras da corporação.

Assim sendo, a competência para processar e julgar a ação declaratória é da Vara Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá (MT).

É de se verificar, por oportuno, que diante da discussão acerca da competência do juízo em que tramitava o feito principal, houve a interposição de agravo de instrumento, RAI n. 28969/2016, e o d. Rel. Des. José Zuquim Nogueira, acolheu a incompetência absoluta,
“aplicando o efeito translativo, dando provimento ao agravo, para declarar nulo todos os atos decisórios determinando que os autos fossem remetidos a Vara da Justiça Militar da Capital/MT”
(
sic
Id. 169066672- Pág. 6 e Id. 169066693 – Pág. 35).

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSGRESSÃO MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS NA SINDICÂNCIA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA. O JUDICIÁRIO SOMENTE PODE ANALISAR AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS SOB CONTEXTO DA LEGALIDADE NÃO PODENDO ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É de competência da Justiça Militar Estadual processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares (EC nº 4504). O ato que se busca anular é disciplinar, haja vista que possui caráter sancionatório, tanto que excluiu o Apelante da Polícia Militar. O ato de exclusão se insere como sanção disciplinar sujeita aos princípios informadores do Poder Disciplinar.

2. Assegurados o contraditório e a ampla defesa, e inexistente qualquer prejuízo à parte, afigura-se descabida a pretensão à anulação do procedimento administrativo.

3. O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

4. A escolha da penalidade a ser aplicada pelo Administrador deve ser motivada em fatos e circunstâncias razoáveis e proporcionais, sob pena de implicar abuso ou desvio do poder discricionário, acarretando a ilegalidade da motivação e, consequentemente, do próprio ato administrativo.

5. Tratando-se de infração disciplinar grave, praticada por Policial Militar, mostra-se proporcional e razoável a aplicação da penalidade de exclusão da Corporação.

6. O Apelante foi punido inicialmente pelo Comando da Polícia Militar de Mato Grosso com objetivo de sancionar a violação do dever de aluno no Curso de Formação, mas nada impede nova apuração com a finalidade de aferir a conduta como integrante efetivo da Corporação, com objetivo de coibir ação do militar. Logo, não houve excessivo rigor, ou dupla punição por um mesmo fato, pelo contrário, cada conduta originou a instauração do respectivo procedimento.”
(N.U 0027539-70.2016.8.11.0042, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, a improcedência da ação rescisória é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
JULGO IMPROCEDENTE a ação rescisória
, com resolução do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024